Tribunal: TJMT
Processo: 1013691-57.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013691-57.2018.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: SIDINON SIMAO DE LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 24153990):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, quando feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.” (Ap no 1013691-57.2018.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DJ 13/11/2019)
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido proferiu fundamentos genéricos mesmo tendo sido opostos Embargos de Declaração destacando a necessidade de pronunciamento específico quanto à existência de erro nos cálculos do perito.
Afirma que foram violados os artigos 371 e 479 do CPC, sustentando que o acórdão não trouxe as fundamentações necessárias para a manutenção dos cálculos apresentados pelo Perito.
Recurso tempestivo (ID 44834967).
Contrarrazões ID 46425996.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 1022 e 489 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
O Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, de que o acórdão recorrido proferiu fundamentos genéricos mesmo tendo sido opostos Embargos de Declaração destacando a necessidade de pronunciamento específico quanto à existência de erro nos cálculos do perito.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489 e 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Afirma que foram violados os artigos 371 e 479 do CPC, sustentando que o acórdão não trouxe as fundamentações necessárias para a manutenção dos cálculos apresentados pelo Perito.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO DE SALDO CREDOR EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO JUDICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a sentença proferida em ação revisional constitui título executivo. Precedentes.
2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a perícia que apurou saldo em favor do banco credor é extensa, minuciosa e analisou a totalidade dos documentos constantes nos autos, suficientes para dar cumprimento do julgado.
Concluiu, ainda, que a alegação de que não constam dos autos instrumentos contratuais supostamente sonegados pelo banco não altera o resultado do julgado, pois não houve prejuízo à perícia.
3. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1049080/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 18/02/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV